Tribunal: TJSP
Processo: 2265058-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Insurgência. Não acolhimento. Questões veiculadas sobre a responsabilidade do débito condominial, abusividade de juros e existência de vício de consentimento. Inexistência de matéria de ordem pública ou que não demande dilação probatória. Rejeição mantida. Recurso desprovido.